Tribunal: TJPA
Processo: 0803736-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803736-55.2021.8.14.0401

APELANTE: JOHN CARLOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA
RES FURTIVA
. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há margem para absolvição, máxime diante da alegação de ausência de reconhecimento pessoal formal do acusado aos moldes do art. 226 do CPP; (ii) saber se há margem para revisão da fração de aumento da pena-base decorrente da valoração negativa de vetorial do art. 59 do CP e (iii) verificar a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ para aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante de confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o réu é preso em flagrante em posse dos bens subtraídos, contexto que confere certeza quanto à autoria delitiva.

4. A palavra da vítima, especialmente quando coerente, firme e confirmada por prova testemunhal judicializada, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A fixação da pena-base observou os critérios legais, não havendo direito subjetivo à adoção de frações específicas, cabendo ao julgador fundamentar de acordo com o caso concreto.

6. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstância atenuante, diante da Súmula 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pelas Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante do réu em posse dos bens subtraídos torna desnecessária a realização de reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o testemunho dos policiais que flagrantearam o réu com a
res furtiva
. 4. A atenuante da confissão não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.12.2023; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 12.03.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

John Carlos da Costa apela de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP (ID 26077345).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o
in dubio pro reo
, e sustentando, no ponto, que não foi submetido a reconhecimento pessoal conforme as disposições do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da basilar para ajuste da fração de exasperação utilizada para valorar a moduladora negativada, requerendo, por fim, superação da Súmula 231 do STJ, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, a fim de que a pena intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal (ID 26077356).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 26077360), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 29805688).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por subtrair um aparelho celular da marca Motorola pertencente a Kassya Thalyta Gomes Nonato, mediante grave ameaça por meio de uso de arma branca, estando a
materialidade
delitiva comprovada por Auto de Exibição e Apreensão (ID 26077199, pág. 21) e Auto de Entrega (ID 26077207, Pág. 9) da
res furtiva
.

De outro lado, a
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Kassia Thalyta Gomes Nonato, a qual relatou o seguinte na fase inquisitorial:

“Que na manhã do dia de hoje, por volta das 06h10min, quando caminhava na Rua Betância, ao lado do Shopping Parque Shopping, em direção a parada de ônibus para seu trabalho, o indiciado que aqui soube chamar-se JHON CARLOS DA COSTA, em uma bicicleta, de imediato se aproximou da declarante e com uma faca em punho exigiu seu aparelhe celular Motorola One e após subtraí-lo, dali saiu em fuga, quando já as proximidades do Shopping acima citado, o mesmo veio ser detido por uma guarnição da Policia Militar aquelas proximidades, a qual já continha informações de que a declarante acabara de ser vítima de roubo, tendo naquele mesmo ato reconhecido sem qualquer dúvida o indiciado como sendo o autor do crime em tela; QUE, seu aparelho foi recuperado e tudo veio ser apresentado para as providências nesta Seccional.” (ID 26077206 - Pág. 9
)

Em complemento, os policiais militares Paulo Sérgio Carneiro dos Santos e Michel Henrique Barreto Cruz, os quais participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, afirmaram em juízo o seguinte, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha de acusação Paulo Sérgio Carneiro dos Santos, policial militar, relatou em juízo que populares comunicaram sobre um assalto com emprego de faca cometido por um indivíduo em uma bicicleta, que ao localizarem o suspeito o detiveram, que recuperaram com ele o aparelho celular subtraído e a faca empregada no crime e que a vítima reconheceu o réu como o autor do crime.

A testemunha de acusação Michel Henrique Barreto Cruz, policial militar, relatou em juízo que foram comunicados por um popular sobre um roubo do aparelho celular de uma jovem com emprego de faca cometido por um indivíduo, que o popular informou as características do suspeito, que eles estavam em uma bicicleta e a direção que tomou, que em diligências localizaram o réu e o detiveram, que recuperaram com ele a res furtiva e a faca empregada no crime.” (ID 26077345 - Pág. 2
)

À vista de tais elementos, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, portando o objeto subtraído da vítima.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos, pois o acusado foi preso em flagrante "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), o que afasta suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima “mormente quando corroborada por outros elementos de prova” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Importante ressair que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Afastada a pretensão absolutória, registro, quanto ao cálculo dosimétrico, que inexiste “critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no HC n. 988.979/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025) de modo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (STJ,
AgRg no HC n. 773.018/RJ
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. em 13/5/2025).

Por derradeiro, o apelante pleiteia o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, sustentando que, pelo reconhecimento da confissão, a pena intermediária deve ser estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal.

Sem embargo, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição (STF,

RE 597270/RS
,
Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, 26/3/2019; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 26/10/2011).

Nessa senda, saliento que “não é possível superar o entendimento sedimentado na Súmula n. 231, STJ. Isso porque a orientação sumular representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Tribunal da Cidadania quanto ao tema” (STJ,
AgRg no HC n. 844.900/ES
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/3/2024; STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.540/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025